Tribunal: STF
Processo: Rcl 80389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA RG Nº 608 (ARE Nº 709.212/DF). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Erni Schoeler - Granja Itapiranga, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos do Processo nº 0000146-06.2021.5.12.0015, mediante a qual teria sido inobservado o entendimento fixado no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 709.212/DF).

    2. O reclamante narra que, na origem, é réu em ação trabalhista ajuizada por Hilario Luis Marin, cuja sentença “reconheceu a existência de relação de emprego entre o autor e a ré com início em  13/03/1988, e afastou a prescrição prevista no art. 7º inciso XXIX da CF/88,  estabelecendo a condenação à partir dessa data”.

    3. Relata que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 12ª Região declarou a nulidade da sentença, por ofensa ao devido processo legal. Noticia que, após a reabertura da instrução processual, o Juízo da Vara do Trabalho de São Miguel do  Oeste/SC proferiu sentença idêntica à primeira. Narra que fora interposto novo recurso ordinário, que não foi conhecido, seguido de recurso de revista e agravo de instrumento, ambos sem êxito. Por fim, diz da interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado. 

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo nº 0000146-06.2021.5.12.0015 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a decisão impugnada, “sendo nova sentença proferida,  apenas para declarar no caso concreto a prescrição quinquenal quanto a  cobrança de valores não depositados FGTS, de acordo com o entendimento  deste c. Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 709.212 (Tema  608 de Repercussão Geral)”.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso sob análise, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria inobservado o que decidido no ARE nº 709.212/DF, leading case do Tema nº 608 da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese:

“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

    9. Todavia, no caso vertente, em particular, entendo não configurada a necessária relação de aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto do referido paradigma, porquanto a decisão reclamada não analisa o mérito (objeto do paradigma alegadamente violado), ficando adstrita aos óbices recursais.

    10. Com efeito, compulsando o andamento do processo na origem e na instância superior, observo que, após a sentença de procedência - decisão apontada como ato reclamado -, a parte ora reclamante interpôs recurso ordinário, cujo seguimento foi negado por deserção, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 130 e e-doc. 9, p. 1; grifos nossos):

“ADMISSIBILIDADE  
O recurso interposto pela reclamada não pode ser conhecido, em razão da  ausência de comprovação do recolhimento do depósito recursal.  
A reclamada anexou, no ID a74f740, guia bancária relativa ao depósito  recursal no importe de R$ 12.296,38.  
O comprovante bancário anexado no ID a74f740, no entanto, em que pese  indique valor idêntico ao descrito na guia supra referida, não comprova o pagamento da referida guia, na  medida em que não contém indicação do número do código de barras a que se refere o aludido  pagamento, dado imprescindível para aferir se o valor recolhido se refere ao depósito recursal devido na  presente ação. Note-se que o comprovante bancário apresentado nem sequer indica o nome do autor ou o  número do processo.  
Saliente-se que a reclamada, na ocasião em que interpôs o primeiro  recurso ordinário, realizou o pagamento das custas processuais e do depósito recursal no importe de R$  10.986,80 (ID 821ccd5), sendo imprescindível, no entanto, para o preenchimento do pressuposto de  admissibilidade do presente recurso, que a reclamada tivesse efetuado o recolhimento da diferença entre  o valor do depósito recursal que vigorava à época e o que vigora nos dias atuais.
O valor, entretanto, como já referido, não foi recolhido pela recorrente, na  medida em que, repita-se, não há possibilidade de relacionar o comprovante de depósito bancário  apresentado ao valor devido a título de depósito recursal nos presentes autos.
(...)
 Sendo assim, em face da impossibilidade de vincular o pagamento  efetuado pela ré ao presente feito, de modo a constatar o atendimento do pressuposto de admissibilidade  recursal relativo ao preparo, imperativo o não conhecimento do recurso por ela interposto, por deserto.”

    11. Contra essa decisão, sobreveio recurso de revista, seguido de agravo de instrumento e agravo interno, constando, da ementa deste último, o seguinte:

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/17. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. COMPROVANTE BANCÁRIO SEM INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS, BEM COMO AUSENTE O NOME DO AUTOR E O NÚMERO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DADOS QUE PERMITAM A VINCULAÇÃO AO PRESENTE PROCESSO. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, sem incidência de multa, ante os esclarecimentos prestados.” 

    12. Diante disso, entendo não constatada identidade material ou similitude de objeto entre as decisões reclamadas, de natureza puramente processual, e o paradigma que se reputa violado, circunstância que evidencia o descabimento da presente reclamação.

    13. Sobre a necessária relação de estrita aderência, confiram-se os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL,  TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA  OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE  ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.  Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de  serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG;  ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização,  ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a  atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas  atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962.  Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional  dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com  as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos). 

“Agravo  regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43.  Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006.  3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo  do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade  de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de  argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a  que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).

“RECLAMAÇÃO.  ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI  6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA  PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria  discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal  nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação  constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o  instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal  Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos  constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    14. Acrescente-se que, para a apreciação de eventual inobservância por parte do  Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal  Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, §  5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento  da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à  sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das  instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
(...)
II  – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso  extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido  em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,  quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).

    15. Constata-se que tal requisito não foi atendido na espécie, até porque, conforme noticiado, o recurso ordinário interposto pelo reclamante foi declarado deserto, ensejando a inadmissão de seu recurso extraordinário por aplicação do Tema RG nº 181, circunstância que apenas admitiria a interposição de agravo interno - única medida cabível, na espécie (art. 1.021, do CPC). Todavia, o reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, incidindo em manifesto erro grosseiro.

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO  CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é  cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por  esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não  pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a  que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).

“Agravo  regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da  inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não  cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização  da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes  de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo  regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    18. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §  1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de  acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo  Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 8 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator